Tribunal: TJPA
Processo: 0803313-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803313-90.2024.8.14.0401

APELANTE: JULIANA DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0803313-90.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JULIANA DA SILVA REIS (ADVOGADA MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES COM PERÍCIA HÍGIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EM ÁUDIO E PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CORROBORANDO COMANDO NO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA FRAÇÃO DE 1/2 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Juliana da Silva Reis contra sentença que a condenou pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:
A questão de discussão consiste em: (i) analisar a adequação da manutenção da prisão cautelar em face de alegação de maternidade de filho menor; (ii) verificar a higidez das provas extraídas do WhatsApp e suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) avaliar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; (iv) julgar a proporcionalidade da dosimetria penal que estabeleceu a pena-base de ambos os crimes no patamar máximo legal apenas pelo fato de a ré integrar a facção Comando Vermelho.

III. Razões de decidir:

A manutenção da custódia justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública e interrupção das atividades da facção, em face da extrema periculosidade revelada pela posição de "disciplina final" ocupada pela ré. A regra estabelecida pelo STF para mães de menores de 12 anos admite exceções e, no caso em comento, a própria ré confirmou que seu filho de 07 anos está sob os cuidados da avó materna. Além disso, a sua permanência no comando do grupo expõe a criança a risco constante, devendo prevalecer o real interesse e proteção do menor com a manutenção do afastamento materno.

Não há nulidade dos
prints
de WhatsApp, tendo em vista que foi devidamente elaborado o Laudo Pericial nº 2024.01.000063-INF pela Polícia Científica. A extração de dados foi realizada mediante autorização judicial utilizando a ferramenta
Cellebrite UFED TOUCH2
, que garantiu a integridade por meio de
Hash SHA-512
. A defesa, ademais, não demonstrou qualquer indício concreto de adulteração dos diálogos.

A autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas e vinculam a ré aos crimes, derrubando o princípio do
in dubio pro reo
. A linha telefônica investigada indicava a descrição "JOAN/PEDRINHO", sendo confirmados como o nome do filho da ré e a alcunha de seu falecido marido. A própria apelante se identifica em áudios apreendidos como "irmã JUJU na voz, disciplina final dos fornecedores" e afirma ser dona de uma "biqueira" gerida por sua irmã. Tais provas técnicas foram confirmadas pelo depoimento judicial da Delegada de Polícia Civil.

A fixação da pena-base de ambos os crimes no patamar máximo legal (respectivamente, 8 e 10 anos), amparada genericamente apenas na notoriedade e periculosidade da facção Comando Vermelho, mostrou-se irrazoável. O juízo deve demonstrar que a conduta atingiu o grau máximo de reprovação aplicável ao tipo para um salto extremo, o que não ocorreu, impondo-se a reforma sob pena de violação à individualização da pena. Adotou-se a fração de 1/2 sobre as penas mínimas de ambos os delitos, perfazendo 11 anos, 9 meses e 22 dias para a organização criminosa, e 4 anos e 6 meses para associação para o tráfico.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, reformando-se a reprimenda definitiva da apelante, em concurso material, para 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.450 dias-multa, em regime inicial fechado, com manutenção da segregação cautelar.

Tese:
O simples fato de o agente integrar organização criminosa amplamente temida (como o "Comando Vermelho") serve como fundamento inidôneo para exasperar a pena-base, mas não justifica, de per si e isoladamente, o salto direto para o patamar máximo legal de reprimenda, devendo os acréscimos obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade matemática estabelecidos pela jurisprudência.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF - HC Coletivo nº 143.641/SP

STJ - AgRg no HC 752444/SC

STJ - AgRg no AREsp 2295047/SC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIANA DA SILVA REIS
(vulgo “Juju Rapunzel”) contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado que a condenou à pena definitiva total de 30 (trinta) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2°, §§ 2°, 3º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 (integrar ORCRIM “Comando Vermelho”) e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de entorpecentes).

Oferecimento da Denúncia: 11.10.2024 (ID 26017825).

Notificação (Citação): 05.11.2024 (ID 26017832).

Defesa Prévia (Resposta à Acusação): ID 26017835.

Recebimento da Denúncia: 05.11.2024 (ID 26017828).

Alegações finais do Ministério Público em 25.02.2025 (ID 26017876) e alegações finais da defesa em 01.03.2025 (ID 26017881).

Sentença Condenatória: 07.03.2025 (ID 26017884).

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação em 16.03.2025 (id 26017885). Em suas razões recursais, a defesa sustenta:
1)
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e
2)
a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia (ausência de perícia técnica nos
prints
); No mérito, pretende
3)
a absolvição por insuficiência de provas; e
4)
a reforma da dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica e desproporcionalidade (id 26017888).

Contrarrazões do RMP pelo improvimento recursal: 03.04.2025 (id 26017896).

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, em 26.05.2025, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação (id 27111417).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, havendo possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINARES

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, a apelante sustenta possuir residência fixa e ocupação lícita, afirmando que a manutenção da prisão preventiva baseia-se em suposições sobre a gravidade abstrata do delito e não traz prejuízo à instrução criminal já encerrada.

Apesar de se tratar de matéria que envolve tão somente o direito de locomoção, pleito atacável por via do
Habeas Corpus
, já que não influi na absolvição ou condenação da recorrente, cuja competência de julgamento é da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, conheço do pedido, porém indeferido de plano.

A manutenção da custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real da ré, evidenciada por sua posição estratégica de “disciplina final” em facção criminosa de extrema periculosidade. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a participação em organização criminosa armada constitui fundamentação idônea para a segregação, visando interromper a atuação de seus integrantes. Ademais, a ré permaneceu presa durante toda a instrução, não sendo razoável sua soltura após a confirmação da condenação em primeira instância.

Por fim, a defesa ainda utiliza a certidão de nascimento para embasar a alegação de que a acusada possui um filho menor que “depende exclusivamente desta”.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, tenha estabelecido a regra de concessão de prisão domiciliar (ou liberdade provisória) para mães de crianças menores de 12 anos, a própria Suprema Corte elencou que o benefício pode ser indeferido em "situações excepcionalíssimas", devidamente fundamentadas pelo juízo. O caso em tela enquadra-se com perfeição nesta exceção.

Primeiramente, essa narrativa de imprescindibilidade é frontalmente desmentida pelo próprio interrogatório da apelante, a qual, ao ser ouvida, declarou de forma expressa que o seu filho de 07 anos, Carlos Joan da Silva Reis, já está “sob os cuidados da avó materna”. Logo, a tese de que a presença da mãe é imprescindível e de que a criança estaria desamparada carece de veracidade, esvaziando o argumento defensivo construído ao redor da certidão de nascimento.

Além disso, o fato de a recorrente exercer o cargo de comando de "disciplina final dos fornecedores" na facção criminosa Comando Vermelho denota extrema periculosidade, configurando a excepcionalidade necessária para o indeferimento da soltura.

A defesa invoca o princípio da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança para justificar a libertação da acusada. Contudo, a aplicação correta deste princípio exige, no presente contexto, a manutenção da segregação. A atuação da ré em uma organização criminosa de alta periculosidade coloca a sua própria prole em um estado constante de risco. Neste caso, manter a mãe afastada da residência e do menor mostra-se a solução mais adequada para assegurar a proteção e os direitos da criança, isolando-a do efetivo perigo atraído pelo profundo envolvimento de sua genitora com a criminalidade organizada.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima, entendo pelo indeferimento do pleito.

DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Alega a nulidade das provas baseadas em capturas de tela (
prints
) de WhatsApp sem perícia técnica e sem preservação da integridade dos metadados, o que violaria os arts. 158-A e 158-B do CPP.

A preliminar não merece prosperar.

De plano, observo que a defesa limitou-se a alegações genéricas de nulidade, sem demonstrar qualquer indício concreto de que as mensagens tenham sido adulteradas ou suprimidas. Para que a prova digital seja invalidada por quebra da cadeia de custódia, a defesa tem o ônus de apontar indícios concretos de adulteração (ex: mensagens apagadas sem registro, trechos desconexos, manipulação via WhatsApp Web). A simples alegação de que a polícia manuseou o aparelho ou tirou
prints
antes da perícia oficial, estando a sequência lógica dos diálogos preservada e havendo autorização judicial para o acesso aos dados, não é suficiente para anular a prova, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos.

Além disso, diferentemente do alegado, os autos ostentam o Laudo Pericial nº 2024.01.000063-INF, realizado pela Polícia Científica do Pará em aparelho de telefonia celular. Os elementos de prova foram obtidos mediante autorização judicial e documentados em relatórios de investigação realizados por agentes que gozam de fé pública. A extração utilizou a ferramenta forense Cellebrite UFED TOUCH2, padrão ouro na investigação digital, garantindo a integridade dos dados via Hash SHA-512.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera alegação defensiva de que a prova foi manuseada inicialmente por policiais não é suficiente para invalidá-la. É necessário demonstrar, de forma concreta, que houve interferência indevida, alteração da ordem cronológica ou manipulação do conteúdo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2.
No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos".
4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". ( HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020)
. 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No mais, conforme precedentes do STJ, a falta de perícia não nulifica a prova se os diálogos mantêm uma sequência lógica e temporal, e se o conjunto probatório é corroborado por outros elementos, como a prova oral produzida em juízo.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585). O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586).
Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.Precedentes
. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Portanto, rejeito a preliminar arguida por falta de amparo fático-probatório.

DO MÉRITO

Do pleito de absolvição por insuficiência probatória (crimes de organização criminosa e associação para o tráfico)

A tese defensiva que pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
, funda-se na alegação de inexistência de comprovação de que a alcunha “Juju” se refira à ré e que o número de telefone estava registrado em nome de terceira pessoa (Lohana Caroliny), o que ensejaria dúvidas sobre a autoria.

Contudo, tal tese não merece acolhimento, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas por um acervo probatório robusto, coeso e irrefutável, produzido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O arcabouço probatório originou-se da apreensão lícita do aparelho celular Samsung Galaxy A10s, pertencente ao corréu Ivanilson Raiol da Silva (vulgo "Dodo"), durante a primeira fase da “Operação Mangue Vermelho”.

A extração dos dados não se limitou a meros
printscreens
, mas foi consubstanciada no Laudo Pericial nº 2024.01.000063-INF, elaborado pela Polícia Científica do Pará. A perícia utilizou as renomadas ferramentas forenses Cellebrite UFED TOUCH2, Cellebrite Physical Analyser e Avilla Forensics (para transcrição de áudios), garantindo a integridade dos dados por meio de código
Hash SHA-512
. Nestes dados, identificou-se o grupo de WhatsApp “ORGANIZAÇÃO CARATATEUA”, utilizado exclusivamente por integrantes do Comando Vermelho para organizar e fiscalizar o tráfico na região. Portanto, tem-se prova pericial e técnica hígida com extração de dados.

A defesa ainda tentou afastar a autoria alegando que o número de telefone (91) 98497-2836 não pertencia à apelante, por estar cadastrado em nome de Lohana Caroliny Silva Costa. Contudo, a investigação policial demoliu essa tese ao provar documentalmente que Lohana é amiga da ré e ambas foram presas em flagrante delito juntas pela prática de tráfico de drogas em 23.03.2023 (IPL nº 00052/2023.100174-5). Além disso, a identificação do usuário no aplicativo de mensagens continha a descrição “JOAN/PEDRINHO”. Pesquisas em fontes abertas (Facebook) e cruzamento de dados confirmaram que “Joan” é o nome do filho da apelante e “Pedrinho” era o apelido de seu falecido marido, morto em intervenção policial, o que vincula, de forma cabal, a linha telefônica à pessoa de Juliana da Silva Reis.

A prova técnica extraiu áudios gravados e enviados pela própria ré no grupo da facção, nos quais ela não apenas evidencia sua autoria, mas também o seu cargo de liderança. No Áudio 16, a apelante é expressa ao se identificar e demonstrar seu poder de comando:

"Bom dia a todos família, irmã JUJU na voz, disciplina final dos fornecedores de Augusto Corrêa, irmão preto me passa uma visão aqui irmão PRETO, de quem que o senhor pega material?"
.

Em outros áudios (Áudios 11, 12 e 13), a ré confirma ser “Juliana” e afirma possuir uma “biqueira” (ponto de venda de drogas) na Vila de Caratateua, informando aos comparsas que a responsável pela administração do local é sua irmã, a corré Janaína da Silva Reis (vulgo “Hello Kitty”).

Todos os elementos colhidos na fase policial foram ratificados em juízo. A testemunha de acusação, Delegada de Polícia Civil Amanda Mendes Felipe Ferreira, prestou depoimento detalhado, confirmando a dinâmica da organização criminosa. A autoridade asseverou que Juliana exercia forte poder de mando e decisão sobre os fornecedores atacadistas, organizando quem poderia vender drogas na localidade e cobrando as “taxas” exigidas pelo Comando Vermelho.

Em seu interrogatório judicial, a apelante limitou-se a negar a prática delitiva e alegou não conhecer os demais integrantes do grupo. Afirmou, ainda, que após sua prisão em março de 2023, teria cessado qualquer envolvimento com o tráfico ilícito. Contudo, a prova oral e técnica evidenciou a falsidade dessa alegação, visto que as mensagens e áudios extraídos do grupo “ORGANIZAÇÃO CARATATEUA” datam de maio e junho de 2023, ou seja, período posterior à sua alegação de afastamento do crime.

Portanto, a tese de que a condenação se baseou em “parco acervo probatório” ou “meros printscreens” não resiste à análise dos autos. A convergência da prova pericial de extração de dados, da prova documental que liga o terminal telefônico à ré, das confissões em áudio assumindo posição de liderança e da firme prova oral colhida em juízo afasta por completo qualquer dúvida razoável.

Especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) imputado a Juliana da Silva Reis, encontra-se robustamente fundamentada nos autos por meio da comprovação do vínculo associativo de caráter estável e permanente entre a ré e outros indivíduos para a prática reiterada do comércio de entorpecentes.

As investigações, corroboradas pela extração de dados do aparelho celular de um corréu, revelaram a existência do grupo de WhatsApp denominado “ORGANIZAÇÃO CARATATEUA”. Este grupo restrito não consistia em uma reunião ocasional para um crime isolado, mas sim em uma estrutura duradoura e articulada, criada com o objetivo principal de organizar, manter e fiscalizar as "biqueiras" (bocas de fumo) e os fornecedores atacadistas nas regiões de Bragança e Augusto Corrêa.

A associação evidenciava clara divisão de funções para a operacionalização do tráfico. Juliana da Silva Reis apresentava forte poder de mando e decisão, ocupando o cargo de "Disciplina Final dos Fornecedores". Era ela quem exercia o controle monopolista da região, determinando quem estava autorizado a vender drogas, organizando as áreas de atuação para cada traficante e cobrando as "taxas" (caixinha) de permissão e fornecimento exigidas pela facção.

Além de comandar os fornecedores, restou materializado nos áudios extraídos que a própria ré era dona de uma "biqueira" localizada na Vila de Caratateua. Na divisão do trabalho dessa estrutura associativa, Juliana informou aos demais participantes que a responsável por administrar a venda direta de entorpecentes na referida biqueira era sua irmã, a corré Janayna da Silva Reis (vulgo "Hello Kitty").

A materialidade e a autoria não se limitam às provas periciais digitais. Em juízo, a autoridade policial (Delegada Amanda Mendes Felipe Ferreira) testemunhou detalhadamente sobre a dinâmica criminosa, confirmando que Juliana se identificava expressamente nos áudios ("irmã JUJU na voz, disciplina final dos fornecedores") e exercia atividade constante de cobrança e subordinação para garantir a permanência do comércio ilícito de drogas e seus lucros.

A defesa buscou a absolvição argumentando que não haveria prova de um vínculo associativo permanente, sugerindo tratar-se apenas de coparticipação esporádica. Contudo, o acervo fático desmente essa alegação. A constância no recolhimento financeiro das biqueiras, a subordinação contínua de traficantes não faccionados à "organização" da área, e a própria manutenção prolongada do grupo de comunicação revelam, de maneira insofismável, uma sociedade preestabelecida, estruturada e duradoura com o fim de traficar substâncias entorpecentes.

Portanto, a conduta da ré subsume-se perfeitamente às elementares do art. 35 da Lei de Drogas, sendo incontroversa a sua associação estável com múltiplos parceiros para o fomento, controle e prática reiterada do tráfico de drogas.

Sendo assim, o conjunto fático-probatório é plenamente idôneo e suficiente para sustentar o édito condenatório, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual rejeito integralmente o pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO (CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

A defesa sustenta que a fixação da pena-base no seu patamar máximo legal (08 anos) pelo juízo sentenciante é gravissimamente desproporcional e desarrazoada, configurando ofensa direta ao art. 59 do Código Penal.

Segundo a tese defensiva, o magistrado exasperou a reprimenda valendo-se de argumentos puramente genéricos para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fundamentando-se apenas na periculosidade abstrata do "Comando Vermelho", na sua notoriedade violenta e expansão territorial, sem individualizar a conduta concreta da apelante. A defesa argumenta que a adoção desse raciocínio cria uma "aberração jurídica", pois faria com que qualquer indivíduo condenado por integrar a referida facção recebesse automaticamente a pena máxima. Diante disso, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

É pacífico que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de engessar o juiz em uma operação puramente aritmética. No entanto, para evitar arbitrariedades, a Corte estabeleceu parâmetros de proporcionalidade.

Pela jurisprudência majoritária do STJ, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente. Outra corrente minoritária adota a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Em que pese tais parâmetros, a jurisprudência, em especial do STJ, já decidiu que não há impedimento absoluto para que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal valorando apenas uma circunstância judicial, desde que haja, de forma excepcionalíssima, fundamentação concreta idônea e bastante para tanto.

Na prática, isso é raríssimo. Para que uma única vetorial (como a culpabilidade) justifique o salto da pena mínima para a pena máxima (que no crime de organização criminosa vai de 3 a 8 anos), o juiz precisa demonstrar que a conduta do réu atingiu o grau máximo de reprovação para aquele tipo penal.

No caso ora sob análise, embora o juízo
a quo
tenha valorado negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
de forma idônea — baseando-se no elevado grau de periculosidade da facção Comando Vermelho, seu notório poder de intimidação, violência e franca expansão pelo Pará —, a elevação da pena diretamente ao patamar máximo (8 anos) diante das circunstâncias em questão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportunamente, não olvido e ainda destaco a primorosa observação do juízo sentenciante acerca do estudo e pesquisa divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Mãe Crioula que apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

É certo que se trata de situação alarmante e que acende grande preocupação em todos os segmentos da sociedade diante do avanço vertiginoso do poder das Organizações Criminosas como o Comando Vermelho pelo país. Desta forma, entendo ser hora de um olhar mais acurado de nossos legisladores para o recrudescimento da pena em abstrato para coibir com maior rigor crime de tal envergadura.

Contudo, por hora, diante de uma pena atual em abstrato de 3 a 8 anos, apenas o fato de integrar o “Comando Vermelho” não é suficiente para esse salto extremo. A exasperação deve ser razoável. Se o juiz aplicar um aumento muito superior a 1/6 (por exemplo, dobrando a pena ou jogando-a para o máximo de 8 anos) baseando-se apenas no fato de o réu pertencer à facção, impõe-se a reforma por violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Desta forma, para corrigir a distorção da sentença e ao mesmo tempo punir severamente a extrema periculosidade estrutural da facção integrada pela apelante, justifica-se a redução da pena-base estipulada pelo juízo, aplicando-se a fração de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal. Esse patamar reflete um recrudescimento severo e suficiente para os dois vetores negativados (culpabilidade e circunstâncias), mantendo a individualização da pena dentro de limites matematicamente proporcionais.

Assim, reconhecendo-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta e as circunstâncias desfavoráveis apontadas, mas adequando o aumento aos princípios da proporcionalidade, justifica-se a redução da pena-base com a incidência da fração de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal (3 anos), o que resulta uma pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a circunstância agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/13, visto que o juízo sentenciante reconheceu corretamente, com base nos autos, que a ré exercia posição de comando ("disciplina final dos fornecedores de Augusto Corrêa"). Adotando-se a fração jurisprudencial padrão de 1/6 sobre a pena-base, tem-se o montante intermediário de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na derradeira terceira fase dosimétrica, não há causas de diminuição, mas concorrem causas de aumento da parte especial da Lei 12.850/13, cuja aplicação cumulativa é admitida pelo STJ mediante fundamentação concreta (art. 68, parágrafo único, do CP).

Quanto à majorante do Emprego de Arma de Fogo (art. 2º, § 2º), é fato notório e comprovado que o Comando Vermelho utiliza vasto arsenal bélico. Mantendo-se a fração de 1/2 aplicada na sentença, tem-se a pena elevada para 7 anos, 10 meses e 15 dias (94,5 meses).

No que concerne às majorantes do art. 2º, § 4º, incisos I, IV e V, o juízo reconheceu a participação de adolescentes, a conexão com outras facções e a transnacionalidade da organização. Atendendo aos parâmetros da razoabilidade,

adota-se a fração proporcional de 1/6 para cada causa, o que resulta em uma pena definitiva para o Crime de Organização Criminosa de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO (CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

A defesa insurge-se veementemente contra a dosimetria da pena referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), alegando que o juízo sentenciante fixou a pena-base no seu patamar máximo legal (10 anos de reclusão) de forma gravissimamente desproporcional e irrazoável.

Segundo os argumentos defensivos, o magistrado sentenciante avaliou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade fundamentando-se em alegações genéricas de que a associação visava fornecer lucros para a facção Comando Vermelho, reconhecida por sua periculosidade.

A defesa sustenta que a exasperação para o máximo legal com base na avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial configura uma “verdadeira aberração jurídica” e viola expressamente o art. 59 do Código Penal. Argumenta, ainda, que aceitar tal fundamentação equivaleria a impor uma valoração negativa automática e máxima a qualquer condenado por associação ao tráfico vinculado a uma facção, sem observar o grau de reprovabilidade dos atos concretos imputados à apelante, pugnando assim pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Neste ponto, entendo que assiste razão parcial à defesa.

Para que uma única vetorial (como a culpabilidade) justifique o salto da pena mínima (3 anos) para a pena máxima (10 anos) no crime de associação para o tráfico, o juiz precisaria demonstrar que a conduta do réu atingiu o grau máximo imaginável de reprovação para aquele tipo penal.

Apenas o fato de a associação visar o fornecimento de lucros para o "Comando Vermelho", embora evidencie gravidade concreta e justifique plenamente a valoração negativa da culpabilidade, não é suficiente para esse salto extremo. A exasperação deve ser razoável. Se o juiz aplicar um aumento desproporcional — jogando a pena para o teto de 10 anos — baseando-se apenas neste fato, impõe-se reconhecer violação frontal aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Desta forma, reconhecendo a intensa reprovabilidade da conduta (fomentar financeiramente uma organização criminosa violenta e estruturada), mas adequando o cálculo aos ditames da razoabilidade, justifica-se a redução da pena-base com a adoção da fração de 1/2 (metade) sobre a pena mínima cominada em abstrato (3 anos de reclusão e 700 dias-multa), o que resulta em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa, a qual se torna definitiva dada a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena para o delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Em observância ao disposto no art. 69 do CP, fixo a pena definitiva no total de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, para redimensionar a reprimenda total da apelante para
16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026